Tribunal: STF
Processo: HC 210603
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Renato Silva Savoia impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA REDIMENSIONADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. DOLO INTENSO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - No caso, nas razões do recurso especial (fls. 4.383-4.395) a Defesa sustentou, em síntese, violação ao art. 59 do Código Penal, ao fundamento de que seria desproporcional o quantum de aumento da primeira fase da dosimetria da pena. Na decisão agravada, no ponto, foi dado provimento ao apelo nobre para redimensionar a reprimenda, reduzindo o incremento na pena, fixando-o em 6 (seis) meses de reclusão. 



    II - Neste regimental, contudo, o insurgente deixou de infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ressalto que, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente a demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora agravante. Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. 



    III - Ainda, a defesa apontou que "Na legislação penal pátria, inexiste esta figura do dolo intenso, apesar da praxe forense dele se utilizar" (fl. 4.652), tese não aventada nas razões do recurso especial, configurando-se hipótese de inovação recursal. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    (AREsp 1.787.237 AgRg AgRg, ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT))



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, seja concedido regime inicial mais benéfico ao paciente em virtude da inidoneidade dos fundamentos que mantiveram o regime inicial semiaberto.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante, sob o fundamento de tratar-se de “tese não aventada nas razões do recurso especial, configurando-se hipótese de inovação recursal”.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    Como ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça: “mantido o regime semiaberto, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável.” (grifei)



    Assinalo, nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator